Tribunal: TJSP
Processo: 1012382-96.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c restituição de valores - Pedido fundado em contrato de consórcio rescindido.
2:- Inexistência de julgamento citra petita - Todos os pedidos devidamente apreciados - Matéria atinente à efetivação da restituição afeita à fase de cumprimento de sentença e não à de conhecimento.
3:- Irresignação quanto às deduções do montante a ser devolvido - Exclusão de valores

Ementa:

1:- Ação declaratória c/c restituição de valores - Pedido fundado em contrato de consórcio rescindido.
2:- Inexistência de julgamento citra petita - Todos os pedidos devidamente apreciados - Matéria atinente à efetivação da restituição afeita à fase de cumprimento de sentença e não à de conhecimento.
3:- Irresignação quanto às deduções do montante a ser devolvido - Exclusão de valores relativos à multa contratual - Prejuízo não demonstrado - Taxa de administração - Súmula n. 538 do STJ - Retenção estabelecida no contrato - Cobrança com caráter de contraprestação por serviços prestados - Devolução proporcional ao período em que a parte autora participou do grupo.
4:- Pedidos integralmente procedentes que determinam exclusivamente ao polo passivo ônus sucumbenciais.
5:- Recurso parcialmente provido.